Tribunal: TJMT
Processo: 1010331-07.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010331-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS TORNEIRO - CPF: 481.823.111-87 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

AMEAÇA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
NA DECISÃO QUE
DECRET
OU
A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PELO
PACIENTE
E

POSSIBILIDADE DE
SUA
REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
5
.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO
DO PACIENTE
POR DOENÇA GRAVE
.
IMPROCEDÊNCIA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE SEU TRATAMENTO PELO ESTADO DENTRO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ONDE SE ENCONTRA.
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do
s
crime
s
,
em tese, praticado
s
por ele;

bem como
em razão da sua
possível reiteração
delitiva
,

atraindo

a incidência do req
uisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente,
perpetrados
pelo paciente
;
bem como a sua reiteração delitiva,

revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qua
is
seja
m
: a garantia da ordem pública
e a
aplicação da lei penal

(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribu
nal de Justiça)
.

4.A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
.
Os tribunais pátrios, em situações excepcionais, têm entendido ser possível a concessão do benefício da prisão domiciliar ao acusado, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, quando comprovado que seu tratamento de saúde não pode ser realizado no interior do estabelecimento prisional onde está custodiado ou que estão sendo vedadas suas saídas para essa finalidade pela autoridade judiciária, circunstâncias que, todavia, não ficaram demonstradas nesta ação constitucional.

6.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gláucio Araújo de Souza em favor de
Luis
Carlos Torneiro,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10 de abril do corrente ano, tendo sua prisão preventiva decretada por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001209-43.2024.8.11.0008, em decorrência da suposta prática dos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo (art. 147 do Código Penal e
arts
. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003).

Salienta, o impetrante, que “
o paciente não participa de organização criminosa, é primário (conforme certidões negativas de antecedentes criminais em anexo), possui renda lícita (é aposentado e sempre trabalhou com carteira registrada – conforme carteira de trabalho em anexo), possui residência fixa e possui graves problemas de saúde (hipertensão e diabetes).
”

Sustenta que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora é carente de fundamentação idônea; bem como que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando que em nenhum momento foi demonstrada a presença do
periculum
libertatis
.

Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aduz que os delitos imputados ao paciente preveem, em seus preceitos secundários, pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, ou seja, caso condenado, ele será submetido a regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, razão pela qual o cárcere provisório configura afronta ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
21
0648
150
.
Solicitadas as
informações
de estilo
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
211330677
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
214064150
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como
também
que

não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade
da

garanti
a

d
a
ordem pública,

tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
por
Luis
Carlos;
como também em razão da sua reiteração delitiva
, eis que se tratava da segunda vez que
ele

ameaçou a vítima, na medida em que já teria tentado um atropelamento anterior
.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no
arts
. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa.

5.
Ainda é de ponderar que o indiciado não possui registros criminais
.

6. No caso dos autos, neste momento se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente
o fato delituoso tipificado pelo artigo artigos 14 e 15 da Lei 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo acessórios ou munição de uso permitido e disparo de arma de fogo), artigo 147 do Código Penal (ameaça)
.

8. De acordo com os autos
,
,
o acusado
colidiu
o veículo contra o portão da residência da vítima, invadindo o local e ameaçando o esposo dela de morte, seguido por sons de disparos. A vítima relata que o seu marido, cunhado do acusado, já foi ameaçado por ele anteriormente e inclusive foi alvo de uma tentativa de atropelamento, informa, ainda, que o suspeito possui mais armas em sua residência. Durante a abordagem policial, o acusado foi encontrado com um revólver artesanal calibre 32 contendo uma munição intacta, admitindo tê-lo fabricado, e foram encontrados mais cartuchos no interior de seu veículo. Ao ser questionado, o suspeito confessou sua intenção de atirar em seu cunhado, que não estava presente na residência naquele momento.
Vejamos:

Depoimento da vítima
Rosiele
Barbosa da Silva (id. 143956258)
:
“
QUE no dia 29/04/2023 sua sogra ficou doente com AVC, sendo que a mesma está sendo cuidada pela sua cunhada, esposa do Luiz Carlos; QUE a declarante afirma que seu companheiro e a família dele estão tendo vários desentendimentos; QUE então já houve diversas vezes em que brigaram ou discutiram; QUE sua cunhada já registrou Boletim de Ocorrência, onde possui Medidas Protetivas contra seu esposo e portanto, não podem visitar sua sogra; QUE seu cunhado Luiz Carlos já tentou atropelar seu esposo, onde discutiram, porém, não registrou a ocorrência; QUE no dia de ontem (09/04/2024), por volta das 19:00 horas seu cunhado Luiz Carlos passou na frente da sua casa, efetuando manobras perigosas "cavalo de pau"; QUE a declarante afirma que escutou um barulho alto, pensando ser "bomba", momento em que a declarante viu que Luiz Carlos havia batido no seu portão, efetuado um disparo, pois, estaria com uma arma de fogo na mão, adentrando em seu quintal; QUE Luiz Carlos passou a gritar ameaçando seu esposo de morte, bem como, lhe chamava de vagabundo; QUE a declarante se escondeu no banheiro com a enteada, que é apenas uma criança; QUE somente saiu de dentro da sua casa, quando os policiais militares chegaram no local; QUE o Luiz Carlos não ameaçou a declarante de morte, porém, ameaçava seu esposo
que não estava em sua casa; QUE a declarante afirma que não teve nenhum dano na porta e nem no portão; QUE Luiz Carlos chegou a efetuar dois disparos de arma de fogo; QUE a declarante afirma que não possui nenhum tipo de envolvimento na briga de família do seu esposo;”

9. Não obstante,
a vítima José Nilson Xavier de Farias
, declara que o acusado é seu cunhado por ter se casado com sua irmã. As desavenças familiares surgiram quando a mãe de José ficou doente, e sua irmã proibiu suas visitas, solicitando medida protetiva contra
o mesmo
. Ele relata que em março de 2024, seu cunhado tentou atropelá-lo, e na ocasião não registrou a ocorrência. Afirma que estava em Cuiabá/MT quando o suspeito foi até sua residência lhe ameaçar de morte com uma arma de fogo, e que na casa estaria apenas sua companheira e sua filha menor. Senão Vejamos:

Depoimento da vítima José Nilson Xavier de Farias (id. 152067240)
:
“QUE o declarante afirma ser cunhado do Luiz Carlos Torneiro; QUE Luiz Carlos é seu cunhado, pois, casou-se com sua irmã
Joselia
Xavier de Farias; QUE há aproximadamente um ano sua mãe ficou doente, onde foi acometida por um AVC, passando a ser cuidada por Josélia; QUE as discussões começaram, devido querer visitar sua mãe, no entanto sua irmã, não deixava; QUE passaram a ter diversas discussões e brigas entre a família; QUE sua irmã Josélia chegou a requerer Medidas Protetivas, onde o declarante não pode ver sua mãe; QUE no mês de março/2024, seu cunhado Luiz Carlos tentou lhe atropelar, porém, não registrou a ocorrência; QUE na data de ontem (09/04/2024), por volta das 19:00 horas, o declarante não estava em casa, pois, estaria em um velório em Cuiabá/MT; QUE foi informado por sua companheira
Josiele
, onde a mesma informou que José Carlos estaria lhe ameaçando em sua casa, com uma arma de fogo, bem como, havia efetuado dois disparos; QUE José Carlos, estaria dentro do seu quintal, onde lhe ameaçava de morte e lhe xingava; QUE o declarante afirma que em sua casa, estaria apenas sua companheira e sua filha menor de idade; QUE
Josiele
lhe disse que ficou escondida no banheiro da casa e saiu apenas quando os policiais militares chegaram no local;”

10. Impende destacar que as testemunhas PM Josimar Pereira da Costa (id. 152067232) e PM
Eleilton
Thiago Soares de Oliveira (id.152067236) relatam que receberam uma denúncia via telefone funcional, de que um suspeito em um carro prata, estaria armado e ameaçando as pessoas na Rua Presidente Castelo Branco, na cidade de Denise/MT e efetuando disparos no meio da via pública. Em diligência ao local informado o suspeito foi encontrado com a arma em punhos, sendo o indiciado preso em flagrante delito. Vejamos:
Depoimento da testemunha PM Josimar Pereira da Costa
:
“QUE receberam uma denúncia via telefone funcional, de que um suspeito em um carro prata, estaria armado e ameaçando as pessoas na Rua Presidente Castelo Branco, na cidade de Denise/MT e efetuando disparos no meio da via; QUE de imediato deslocaram para o endereço informado e encontraram o suspeito com a arma em punhos; QUE após verbalizarem com o mesmo, ele acabou se entregando; QUE com o mesmo foi encontrado uma revolver artesanal calibre 32 com 1 munição intacta; QUE o suspeito assumiu que ele mesmo fabricou a arma, e no interior do seu veículo havia mais cartuchos. Que o suspeito foi indagado no momento que foi detido, sendo afirmando por ele que iria dar um tiro na cara de seu cunhado, porém o mesmo não estava em casa; QUE naquelas proximidades, se encontrava a vítima , a senhora
Rosiele
Barbosa da Silva e sua enteada de 8 anos, onde a mesma relatou que estaria em casa quando ouviu o barulho do suspeito batendo com o veículo contra o portão de sua residência, invadindo o local, e começou a gritar chamando o esposo dela de vagabundo
e mandando que ele saísse para o lado de fora, momento em que ela escutou um disparo e a princípio achou que fosse bombinha, e depois viu pela fresta da janela que o mesmo estava armado e se escondeu no banheiro, saindo somente quando a Viatura Policial chegou no local; QUE a vítima ainda relatou que já faz dias que ele ameaça o esposo dela, que inclusive o mesmo já tentou atropelar o seu marido, ela relata ainda que tem medo que ele possa tentar contra eles novamente pois o suspeito possui mais armas de fogo em sua residência, que se localiza em Nova Olímpia;”

11. Há ainda que se ressaltar, que o fumus
comissi
delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, boletim de ocorrência, bem como os demais elementos informativos constante nos autos.

12. Nesse sentido:

(...
)

13. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

14. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

15. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por

parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

16. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

17. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face
da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

18. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

19. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

20. Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados,
defiro o pedido feito pelo nobre representante do Ministério Público na presente audiência
, posto que, CONVERTO
a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado

LUIZ CARLOS TORNEIRO
, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
[...]
Destaques
no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
, supostamente, perpetrado
s
por ele
,
com desmedida violência,

visto que
, em tese,

colidiu com
seu veículo propositadamente no portão da residência da vítima
e invadiu o imóvel ameaçando seu cunhado de morte, além de efetuar dois disparos de arma de fogo
.

Se isso não bastasse,
o
magistrad
o
também destacou que o paciente
já atentou outra vez contra a vida de seu cunhado
;

e, esclareceu que há notícia de que
Luis
Carlos

tem
outras armas em sua residência
;
devendo ser ressaltado
, ademais,
que durante
sua
abordagem constatou-se que a arma de fogo apreendida em
poder de
le
se trata de um revólver
artesanal
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações
penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”
.

Por conseguinte,
agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Negritamos

Destarte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública
.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”
.
Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

Por conta disso
,
no caso destes autos
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente
;

bem como sua reiteração delitiva,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a
d
espeito de
o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade e
endereço fixo, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

E
m relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Noutro viés, a despeito de o impetrante sustentar que o paciente
tem

graves
problemas de saúde,
não se constatou, após detida análise dos documentos que instruem o presente processo, que ele padeça de doença que lhe cause debilidade extrema e/ou que o impossibilite de receber tratamento médico na unidade prisional onde se encontra custodiado.

Com efeito,
em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso cautelar o benefício da prisão domiciliar, desde que demonstrado que é portador de doença grave e a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido, consoante
se
infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DESPROVIDO. [...]
6.
A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso
.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 702.485/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
01/12/2021)
Destacamos

Por óbvio, não se questiona o fato de o paciente necessitar ou não de acompanhamento médico
. No entanto,
a priori
, seu estado de saúde não descarta a possibilidade d
a
manutenção da sua prisão preventiva, porque
o
Estado tem o dever de providenciar de forma adequada o tratamento médico que a condição de
sua
saúde exige
;
e, de fato,
nestes autos,
não há notícia
em sentido
contrário.

Finalmente, deve ser registrado que
não basta para a concessão do benefício almejado, que o estado de saúde do paciente seja grave, devendo, também, o impetrante provar que a unidade prisional onde ele se encontra não
tem
condições de oferecer-lhe assistência médica, o que não restou comprovado
na espécie
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Luis

Carlos
Torneiro
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024